Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a possibilidade de se prosseguir com o cumprimento de sentença manejado pela agravante em desfavor dos agravados no tocante à obrigação de fazer que lhes fora imposta pelo título executivo, diante da declaração de nulidade do contrato de concessão de uso no 333/2002 concertado entre a empresa e a Terracap. O agravo, portanto, versa sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a manifestação derradeira da agravante no sentido de que tem envidado tratativas nesse sentido e possui interesse na solução amigável do litígio[1]. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito e da persistência do interesse da agravante na resolução deste agravo, conforme manifestado, que inexoravelmente afetará os termos da composição pretendida, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, digam os agravados sobre o ventilado e sobre eventual anuência com o sobrestamento do curso desse recurso por prazo compatível com as tratativas em curso. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28094367.